Tribunal: TJDFT
Processo: 0739349-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739349-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: A. P. F. R. REQUERIDO: V. D. S. &amp;. V. A., V. C. V. D. C., A. M. V. D. S. D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intimem-se a embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 05 dias, e as embargadas para, querendo, responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator